Tribunal: TCU
Processo: 021.760/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de recomendações contidas no Acórdão 1132/2023-TCU-Plenário, proferido no processo TC 020.739/2022-2, auditoria operacional para avaliação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica voltadas à formação inicial de professores da educação básica

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1132/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 020.739/2022-2 , que trata de auditoria operacional, destinada à avaliação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, sob o ponto de vista dos programas e das ações a cargo do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), voltadas à formação inicial de professores da educação básica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.2 (subitens 9.2.1 a 9.2.4), 9.3 (subitens 9.3.1 e 9.3.2) e 9.4 (subitens 9.4.1 e 9.4.2) do Acórdão 1132/2023-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 020.739/2022-2 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.760/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.